Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. UM SEXTO PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como arquivos de mídia e testemunhas.
2. O delito de lesões corporais, por deixar vestígios, exige a realização de prova pericial a fim de se constatar a materialidade, salvo justificativa idônea no sentido de ter sido inviabilizada a prova técnica.
3. Em que pese a ausência do laudo pericial de exame de corpo de delito seja impeditivo para a condenação do acusado quanto ao crime de lesão corporal, a hipótese não é de absolvição, mas de desclassificação para a conduta tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (contravenção penal de vias de fato).
4. Ao contrário do alegado pela Defesa, o acervo probatório é robusto para manter a condenação do acusado pela prática dos crimes de violação de domicílio, por duas vezes, ambos durante o período noturno (art. 150, § 1o, do Código Penal), tendo sido preso em flagrante em uma das vezes.
5. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de ameaça, composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, na Delegacia e em Juízo, bem como pelo depoimento de sua genitora.
6. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma no momento que o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
8. Recurso parcialmente provido.